Tribunal: STF
Processo: HC 97658
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF 
   NÃO CARACTERIZADA. RECORRENTE SEM CAPACIDADE POSTULATÓRIA. 
   PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece 
   de agravo regimental interposto por quem não detém capacidade 
   postulatória. Ademais, o título prisional impugnado no habeas 
   corpus foi revogado antes mesmo da impetração. 
2. Agravo não 
   conhecido.